Tribunal: TJSP
Processo: 1501908-11.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Confissão extrajudicial que encontra arrimo na prova coligida – Depoimento de policiais – Validade – Retratação ofertada em juízo que restou isolada nos autos – Circunstâncias da apreensão que evidenciam

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Confissão extrajudicial que encontra arrimo na prova coligida – Depoimento de policiais – Validade – Retratação ofertada em juízo que restou isolada nos autos – Circunstâncias da apreensão que evidenciam a prática da mercancia ilícita – Condenação mantida. Dosimetria – Pretendida aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas em patamar máximo – Desacolhimento – Réu que já respondeu a crimes graves perante a Vara da Infância e Juventude – Atos infracionais que, a despeito de não serem considerados como maus antecedentes ou reincidência, revelam conduta social desajustada e dedicação à atividades criminosas, o que afasta a incidência da benesse legal – Precedente – Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa – Pretensão prejudicada, porquanto já reconhecida na r. sentença – Abrandamento do regime prisional – Impossibilidade – Regime semiaberto que muito beneficiou o acusado, diante da gravidade do crime cometido, equiparado a hediondo – Ademais, 'quantum' infligido que desautoriza a fixação do regime aberto – Incidência dos arts. 33, §2o, do CP – Redução da multa – Descabimento – Pena pecuniária fixada proporcionalmente à sanção corpórea. Opção do legislador em punir mais severamente essa espécie de delito – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501908-11.2019.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante ISAQUE
AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274
Comarca: Itápolis
Apelante: Isaque Augusto de Oliveira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado do São Paulo
Juiz
Sentenciante:
Vinicius
Gonçalves
Porto
Nascimento
Voto no 35075
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS – Pleito de absolvição por insuficiência de provas
Impossibilidade
Materialidade e autoria delitivas
sobejamente
demonstradas
nos
autos

Confissão
extrajudicial que encontra arrimo na prova coligida

Depoimento de policiais Validade Retratação ofertada
em juízo que restou isolada nos autos Circunstâncias da
apreensão que evidenciam a prática da mercancia ilícita
Condenação mantida. Dosimetria Pretendida aplicação
do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas em
patamar máximo Desacolhimento Réu que já respondeu
a crimes graves perante a Vara da Infância e Juventude
Atos infracionais que, a despeito de não serem considerados
como maus antecedentes ou reincidência, revelam conduta
social desajustada e dedicação à atividades criminosas, o
que afasta a incidência da benesse legal Precedente
Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa

Pretensão prejudicada, porquanto já reconhecida na r.
sentença

Abrandamento
do
regime
prisional

Impossibilidade Regime semiaberto que muito beneficiou
o acusado, diante da gravidade do crime cometido,
equiparado a hediondo Ademais, 'quantum' infligido que
desautoriza a fixação do regime aberto Incidência dos
arts. 33, §2o, do CP Redução da multa Descabimento
Pena pecuniária fixada proporcionalmente à sanção
corpórea. Opção do legislador em punir mais severamente
essa espécie de delito Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
3
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 221/230, Isaque
Augusto de Oliveira dos Santos foi condenado à pena
de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no art. 33, caput, da Lei
11.343/06.
Inconformado, apela o acusado em busca da
absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. E,
alternativamente, pugna pela aplicação do redutor
previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, em patamar
máximo,
pelo
reconhecimento
da
atenuante
da
menoridade relativa, pelo abrandamento do regime
prisional e pela redução da multa (fls. 231/242).
Contrariado o recurso (fls. 245/249), subiram
os autos, tendo o douto Procurador de Justiça, Dr. Eder
do Lago Mendes Ferreira opinado pelo desprovimento do
apelo (fls. 292/311).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 19 de
setembro de 2019, por volta das 20:04 horas, na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
4
Mônaco,
nas
imediações
do
número
9,
Jardim
Esperança, em Itápolis, o acusado tinha em depósito e
trazia consigo, para entrega a terceiros, sem autorização
e em desacordo com determinação legal, 8 porções de
cocaína em forma de pedras de crack, pesando
aproximadamente 3,60 gramas, substância entorpecente
que causa dependência física e psíquica, cujo comércio é
proibidos no Brasil.
Segundo narra a denúncia, agentes policiais
faziam patrulhamento de rotina pelo Jardim Esperança,
local conhecido pelo alto índice de tráfico de drogas,
quando flagraram o acusado conversando com a pessoa
de Jesus. Ao verem a aproximação da viatura, ambos
tentaram se evadir, mas não foram bem sucedidos.
Realizada a abordagem, com Isaque foi encontrada a
quantia de R$ 122,00. As buscas nas imediações do local
da abordagem levaram à apreensão das oito porções de
cocaína, em forma de pedras de crack, as quais estavam
escondidas num buraco do muro. Ante a localização da
droga, Jesus esclareceu que procurou o denunciado para
comprar cocaína, mas ele só tinha pedras de crack. O
acusado, por seu turno, confessou o exercício da
traficância no local, há aproximadamente quatro meses.
Pois bem.
Da análise detida do acervo probatório
coligido, tem-se que o apelo não merece prosperar.
Isso porque a materialidade delitiva restou
positivada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/06), no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
5
boletim de ocorrência (fls. 07/09), no auto de exibição e
apreensão (fls. 10/11), no auto de constatação provisória
(fls. 12/13) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls.
69/71).
Inconteste, também, a autoria.
Na
fase
policial,
Isaque
confessou
a
imputação, informando que vendia drogas no local há 04
meses aproximadamente. Disse que estava no local dos
fatos vendendo drogas, mais precisamente crack, pelo
valor de R$ 10,00 a porção, quando apareceu a pessoa de
Jesus querendo comprar cocaína para uso próprio. No
entanto, disse a ele que não possuía, pois vendia somente
crack. Nesse momento, foram abordados pela Polícia
Militar, sendo que com Jesus nada de ilícito foi
encontrado; no entanto, os policiais encontraram consigo
a quantia de R$ 122,00. Após, os agentes da lei
encontram uma porção de crack escondida no buraco de
um muro, tendo, então, assumido a propriedade da droga
(fls. 06).
No ponto, a propósito do valor probatório da
confissão extrajudicial, cumpre colacionar trecho de
julgado emanado deste E. Tribunal de Justiça:
“Como se sabe, a confissão não vale pelo lugar ou
momento em que se pronuncia, mas pela força de
convencimento que nela se contém. E assim como
não se questiona o direito que tem o réu de se
retratar em Juízo, também não é proibido ao Juiz
acolher
a
confissão
prestada
no
âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
6
investigatório, confortada por dados de convicção
colhidos à luz do contraditório. Confira-se, a
propósito, a nova redação do art. 155 do CPP,
introduzida
pela
Lei
11.690/08.
Ademais,
segundo escólio de Magalhães Noronha, 'a
retratação tem efeitos relativos; ela não prevalece
sempre contra a confissão, pois o Juiz formará
sua convicção através do conjunto da prova. A
regra no procedimento penal, entre nós, é o
acusado confessar o delito na Polícia e retratar-se
no interrogatório judicial, alegando sempre ter
sido vítima de violências daquela. Entretanto,
essa retratação, desacompanhada de elementos
que a corroborem, não desfará os efeitos da
confissão extrajudicial, se harmônica e coincidente
com os outros elementos probatórios' (Curso de
Direito Processual, 7a ed., p. 104/105)” (Ap. n.o
0008802-90.2004.8.26.0278, Rel. Des. Sérgio
Coelho, 8.a Câm. j. em 28.07.2011).
Não obstante, em juízo, retratou-se, negando
a prática delitiva. Alegou, desta feita, que no dia dos
fatos, havia recebido dinheiro de seu patrão pelo trabalho
realizado e estava próximo à casa de sua namorada,
quando policiais chegaram e o abordaram, encontrando
consigo apenas dinheiro. Aduziu que os policiais
localizaram droga do outro lado da rua e que o indivíduo
de prenome Jesus estava no local, o qual apenas
perguntou se sabia quem tinha cocaína para vender,
mas afirmou não saber (link da audiência, fls. 277).
Em relação à retratação, ensina Guilherme
de Souza Nucci ser ela “sempre admissível, mas o juiz não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
7
é obrigado a acatá-la, pois irá proceder à sua confrontação
com as demais provas dos autos a fim de saber se
verossímil ou não, portanto, se válida ou inválida” (O valor
da confissão como meio de prova no Processo Penal Ed.
RT, p. 125).
Assim,
do
confronto
entre
a
confissão
extrajudicial do acusado e da retratação ofertada em
juízo, tem-se que a primeira é a que deve prevalecer, pois
é a que mais se coaduna com a prova coligida.
Vejamos.
Os policiais militares Vanildo Amato Júnior e
Pedro Paulo Rodrigues, em uníssono, esclareceram que
realizavam patrulhamento pelo bairro Jardim Esperança,
na cidade de Itápolis/SP e, ao adentrarem na Rua
Mônaco, local conhecido por venda de drogas, se
depararam com dois indivíduos, sendo que um deles,
qual seja, a pessoa de Jesus, fazia contato com o outro,
conhecido como Isaque. Disseram que tais indivíduos, ao
avistarem a viatura, tentaram se evadir, porém foram
abordados. Após, em revista pessoal em Jesus, nada de
ilícito foi encontrado; ato contínuo, em revista pessoal de
Isaque, lograram encontrar no bolso da bermuda a
quantia de R$ 122,00. Em seguida, realizaram vistoria no
local, próximo onde os agentes estavam e, mais
precisamente do outro lado da rua, no muro, havia um
buraco, onde encontraram um invólucro contendo uma
pedra de crack de volume médio e um saquinho, tipo
ziplock, contendo mais 07 pedras menores da mesma
droga. Indagado, Jesus informou que era usuário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
8
drogas e que fez contato com Isaque para comprar
cocaína, porém o acusado possuía somente crack.
Inquirido, Isaque confessou que a droga era dele e que se
destinava para a venda, sendo que Jesus havia parado ali
no local para comprar cocaína, porém disse a ele que
somente havia crack. Diante disso, deram-lhe voz de
prisão e o conduziram ao distrito policial. Acrescentaram,
por fim, que o acusado já era conhecido nos meios
policiais por envolvimentos em atos infracionais quando
menor (link da audiência, fls. 277).
E é de se dar credibilidade aos depoimentos
dos policiais, devendo ser prestigiados os testemunhos
por
eles
prestados,
pois
tratam-se
de
pessoas
credenciadas à repressão da criminalidade, não tendo
interesse em acusar inocentes, merecendo crédito até
prova robusta em contrário.
É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que agentes públicos, tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários não são apenas
pela função que ocupam suspeitos como testemunhas
em processo criminal.
Pelo
contrário,
por
serem
profissionais
investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical
e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer
interesse
em
prejudicar
inocentes,
principalmente
quando os relatos apresentados são coerentes e seguros,
de maneira que, não havendo absolutamente nada no
conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a
estes deve ser conferida relevante força probante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
9
É o caso dos autos.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais em prejudicar o apelante, o
depoimento deles “pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados
em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e
desta Corte” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os
policiais
não
se
encontram
legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado,
no
exercício
de
suas
funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados
em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal” (Superior Tribunal de Justiça
HC
149540/SP

Ministra
Laurita
Vaz
DJ
04.05.2011).
Mas não é só.
Jesus Sanches Martins, ao ser ouvido na fase
policial, relatou que já comprou drogas no local onde foi
abordado e que é usuário de cocaína. Disse que no dia
dos fatos foi até o local para comprar cocaína de Isaque,
porém ele só possuía crack. Ao ir embora, ambos foram
abordados pela polícia militar. Informou que viu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
10
policiais encontrarem a droga escondida, sendo que o réu
assumiu a propriedade. Indagado se já viu Isaque outros
dias pelo local vendendo drogas, disse que não, que foi a
primeira vez que o viu ali, assim como não o conhecia
anteriormente (fl. 05).
É certo que, em juízo, referida testemunha
alterou a versão apresentada, dizendo que se dirigiu ao
local dos fatos para adquirir cocaína e, avistado o réu,
indagou-lhe o que ele tinha para vender, tendo ele
respondido que não tinha nada. Nesse momento, foram
abordados pela polícia, mas nada de ilícito foi localizado.
Afirmou que Isaque não lhe ofereceu nenhuma droga
(link da audiência, fls. 277).

E
a
testemunha
Josimara
Alves
Aires
informou que conhece o acusado desde pequeno e relatou
que, na data dos fatos, ele foi até à residência da
namorada, ocasião em que foi abordado pela polícia.
Afirmou que nada de ilícito foi encontrado em poder dele,
apenas certa quantia em dinheiro. Contou que os
policiais encontraram droga do outro lado da rua, em um
muro. Disse nunca ter visto o réu vendendo drogas e, em
momento algum, ele tentou fugir da abordagem policial
(link da audiência, fls. 277).
Não obstante, tais depoimentos não tiveram o
condão de infirmar a prova acusatória coligida, pois não é
incomum que eventuais testemunhas não queiram se
envolver por medo de represálias dos traficantes,
mormente no caso dos autos em que o crime ocorreu em
conhecido ponto de venda de drogas, dominado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
11
atividade criminosa, circunstância que, por certo, influiu
no ânimo refletido da testemunha Jesus para que
modificasse
a
versão
que
apresentou
perante
a
autoridade policial.
Ademais, como bem apontou o magistrado
sentenciante, a testemunha Josimara foi ouvida na
qualidade de informante do juízo, porquanto, ao ser
qualificada, afirmou ter interesse na absolvição do
acusado.
Como se vê, a prova colhida converge no
sentido da procedência da pretensão punitiva estatal,
razão pela qual a condenação era mesmo de rigor.
Restou claro que Isaque guardava e mantinha em depósito relevante quantidade de
entorpecente, além de considerável quantia em dinheiro
de origem não comprovada, e que a droga seria para
entrega a terceiros, configurando o tráfico.
Ora, os policias foram uníssonos em afirmar
que o acusado foi detido em conhecido ponto de tráfico,
na posse de 08 porções de “crack”, sendo certo que,
diante da situação de flagrância, ele acabou confessando
a prática delitiva.
Ademais,
a
testemunha
Jesus
Sanches
Martins confirmou que estava no local para adquirir
cocaína, mas Isaque só possuía crack. Confirmou, ainda,
que, no momento da abordagem policial, o acusado
admitiu a propriedade da droga encontrada em um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
12
buraco no muro.
Nessa ordem de ideias, indubitável que as
substâncias apreendidas pertenciam ao réu e que se
reservavam a terceiros.
Demais disso, nunca é excedente anotar que
o crime em questão se caracteriza por ser de conteúdo
variado, com a previsão de diversas condutas, dentre as
quais as de “guardar”, “ter em depósito” e “trazer
consigo”, de maneira que não se faz necessário
presenciar atos de efetiva comercialização, desde que,
como aqui, seja demonstrado o elemento subjetivo da
conduta, consistente na vontade livre e consciente de
fornecer a droga a terceiras pessoas, ainda que
gratuitamente.
Nessa toada, evidente que a droga seria para
entrega a terceiros, configurando o tráfico. Ademais, a
quantidade
de
entorpecente
apreendido,
sem
a
demonstração de capacidade econômica do recorrente
para adquiri-la, a forma de acondicionamento, o local dos
fatos, conhecido ponto de venda de drogas as
circunstâncias da prisão denotam a finalidade de
traficância.
Assim seguro, o quadro probatório alicerça
firmemente a condenação lançada aos autos, já que o
tipo penal acha-se aperfeiçoado. Trata-se de réu preso em
flagrante delito, que guardava, para fins de tráfico,
quantidade
considerável
de
entorpecente,
sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
13
regulamentar.
Condenação, portanto, incensurável.
Outrossim, a expiação foi criteriosamente
dosada e não merece reparo.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base
foi fixada no mínimo legal, já que ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda etapa do cálculo, a sanção se
manteve inalterada, ressaltando que as atenuantes da
menoridade relativa e da confissão, embora reconhecidas,
não tiveram o condão de repercutir na dosimetria,
porquanto a pena-base foi fixada no patamar mínimo,
incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 231, do Superior
Tribunal de Justiça.
Prejudicada, portanto, a pretensão defensiva
de reconhecimento da atenuante da menoridade.
E, na terceira fase, pugna a defesa pela
aplicação da causa de redução de pena prevista no art.
33, §4o, da Lei de Drogas.
Sem razão, entretanto.
Com efeito, a despeito da primariedade
técnica do agente, é imperioso considerar-se que ele não
era traficante eventual, já que sua vida pregressa releva
dedicação à atividades criminosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
14
É o que se extrai, de saída, dos depoimentos
prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante, que
informaram que Isaque era conhecido nos meios policiais
por envolvimentos criminais na adolescência.
E, analisando a certidão de fls. 32/33,
concluiu o magistrado de primeiro grau, de forma
escorreita, que Isaque “embora primário e portador de
bons antecedentes, se dedica à prática de atividades
criminosas, porquanto, antes de atingir a maioridade,
envolveu-se com a prática de atos infracionais, o que
demonstra seu envolvimento prolongado com o mundo do
crime”, o que o motivou a afastar a incidência do aludido
redutor.
Nesse passo, malgrado referido documento
aponte envolvimentos criminais do acusado enquanto
menor, não se pode fechar os olhos à realidade
estampada nos autos.
Isaque ostenta nada menos que quatro
passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos
infracionais análogos aos crimes de uso de drogas, tráfico
de drogas (por duas vezes) e furto. Tais circunstâncias
indicam que ele reitera na prática de atos ilícitos de
gravidade explícita, e não se intimida com a aplicação da
lei, voltando a delinquir.
Assim, embora não se admita a utilização dos
atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de
maus antecedentes ou reincidência, a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
15
admite a sua consideração como indicação da reiteração
na prática de atos ilícitos e dedicação à atividades
criminosas, para fins de aferição da necessidade
apenamento mais severo.
Confira-se, a propósito:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO
DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL.
QUANTIDADE
DO
ENTORPECENTE.
MODO
FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO
OBJETIVO.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta
Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento
da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado a justificar a concessão da ordem, de
ofício. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de
drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários,
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem
a
atividades
criminosas
ou
integrarem
organizações criminosas (art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006).
3.
Concluído
pela
instância
antecedente, com fulcro na quantidade e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
16
variedade dos entorpecentes apreendidos - 30
eppendorfs de cocaína (44,1g) e 71 invólucros de
maconha (1,190kg) -, assim como nos anteriores
registros da prática de atos infracionais análogos
aos delitos de tráfico e de roubo, que o paciente se
dedica a atividade criminosa, a alteração desse
entendimento para fazer incidir a minorante da
Lei de Drogas
enseja o reexame do conteúdo
probatório dos autos, o que é inadmissível em
sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Conforme
entendimento
do
Superior
Tribunal
de
Justiça, o registro de atos infracionais é
elemento idôneo para afastar a figura do
tráfico privilegiado, quando evidenciar a
propensão do agente a práticas criminosas.
Precedentes. 5. Embora o paciente seja primário
e pena tenha sido estabelecida em 5 anos de
reclusão, o regime inicial fechado é o adequado
para a reprovação do delito, tendo em vista a
expressiva quantidade de droga apreendida, nos
exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas c/c o
art. 59 e 33 do Código Penal. 6. In casu, a
dedução do período de prisão cautelar não tem o
condão
de
abrandar
o
regime
prisional
estabelecido, diante da presença de fundamento
válido para o modo mais gravoso - a expressiva
quantidade de droga. 7. É inadmissível a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, pela falta do atendimento do
requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do
Código Penal. 8. Habeas corpus não conhecido
(STJ HC no 460.141/SP, Quinta Turma, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 04.09.2018)
(destaque nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
17
Portanto, resta evidente nos autos que o réu
fazia do comércio espúrio seu meio habitual de auferir
renda, tendo como profissão a venda de entorpecentes.
Dessa forma, diante da incompatibilidade
dos requisitos para a aplicação do redutor com as
circunstâncias acima expostas, resta impossível sua
incidência, já que a benesse, realmente, não deve ser
aplicada
de
modo
desmedido,
prestigiando
quem
efetivamente mereça a redução da pena.
Por esses motivos, descabida a pretensão
defensiva.
Tampouco há que se falar em abrandamento
do regime prisional.
Primeiro porque o acusado fora deveras
beneficiado com a fixação do regime semiaberto.
Ora, os fatos são deveras graves. Cuida-se de
crime que constitui verdadeiro cancro social, que
fomenta a prática de outros tantos delitos, de maneira
que o tratamento penal dispensado deve condizer com a
gravidade que se apresenta. E, especialmente no caso
concreto, em que o acusado se dedicava à
comercialização de droga altamente nociva
crack
(estupefaciente que causa no usuário a hiperestimulação
da atividade motora, tendo como consequência a
“overdose” letal), regime mais brando se revela, de fato,
insuficiente, especialmente no que se refere à função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
18
prevenção especial positiva da pena.
Ademais, o quantum infligido, superior a 04
anos, impede a fixação do regime aberto, nos termos do
art. 33, §2o, do Código Penal.
Em
arremate,
inatendível
a
arguição
defensiva de redução da pena de multa.
Constituindo preceito secundário da norma, a
pena de multa obrigatoriamente deve ser imposta ao
condenado no momento da prolação da sentença e em
observância aos parâmetros estabelecidos pelo legislador.
Frise-se que o patamar mais elevado previsto na Lei de
Drogas (de 500 a 1.500 dias-multa) decorre da política
criminal estabelecida pelo legislador no intuito de coibir
esse crime nefasto que destrói seres humanos, amargura
as famílias e adoece a sociedade.
Neste sentido, já julgou este Egrégio Tribunal
de Justiça:
“MULTA QUANTUM CONSTITUCIONALIDADE
O preceito secundário do crime de tráfico ilícito de
drogas não fere os princípios constitucionais da
isonomia e da individualização da pena
A
quantidade da pena de multa cominada ao tipo
penal em questão guarda relação com sua
gravidade

Política
criminal
adotada
pelo
legislador o combate ao tráfico Julgador que, no
momento do cálculo da pena, deverá observar as
especificidades do caso concreto
Condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
19
mantida

RECURSO
DE
APELAÇÃO
DESPROVIDO.”
(Ap.
no
0095123-
94.2008.8.26.0050,
8a
Câmara
de
Direito
Criminal, Relator Des. Amado de Faria, julgado
em 28/06/2012).
“O elevado valor da multa não fere o princípio
constitucional da proporcionalidade, visto que
tratando-se de crime grave, que viola a sociedade
como um todo e de modo cruel, deve receber
penalidade eficiente a ponto de desmotivar o seu
cometimento”
(Ap.
no
0033717-20.2010.8.26.0562, 9a Câm. Crim., Rel.
Otávio Henrique, j. em 26/07/2012).
“O legislador ordinário tem a prerrogativa de
estabelecer qual a pena mais adequada para
determinado delito, levando em consideração a
sua gravidade, motivo pelo qual, a fixação de um
valor elevado para a pena de multa não viola
nenhum dispositivo legal, pelo contrário, representa a aplicação do princípio da individualização da pena” (Ap. no
0045620-07.2010.8.26.0577,
3a
Câmara
de
Direito Criminal, Relator Des. Fernando Simão,
julgado em 17/07/2012).
Acrescente-se que a condição econômica do
réu não foi desprezada pelo juiz sentenciante, que já
fixou o valor do dia-multa no piso legal.
Ademais, eventual hipossuficiência deverá
ser alegada perante o juízo da execução, que poderá
aferir a real situação financeira do sentenciado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501908-11.2019.8.26.0274 -Voto no
20
momento do implemento da dívida de valor e deliberar a
respeito.
Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a
r. sentença subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator